Tribunal: TJDFT
Processo: 0700466-73.2025.8.07.9000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0700466-73.2025.8.07.9000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO PAULO BRAZ DE ARAUJO BORGES AGRAVADO: BANCO PAN S.A DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por João Paulo Braz de Araújo Borges contra a decisão proferida nos autos da ação de busca e apreensão que determinou a busca e apreensão do veículo financiado mediante alienação fiduciária em garantia. O agravante afirma que houve desconstituição da mora por abusividade contratual. Argumenta que o contrato objeto da presente ação foi celebrado em patamares abusivos. Sustenta que o agravado juntou aos autos prova inequívoca de que praticou a cobrança de juros sob a capitalização diária que não está prevista no contrato entabulado entre as partes. Entende que houve cobrança indevida de tarifas sem especificação e Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) em duplicidade. Alega o direito à revisão das cláusulas contratuais abusivas na ação de busca e apreensão. Requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pede o provimento do recurso. Preparo efetuado (id 70092549). O agravante foi intimado para manifestar-se sobre o eventual não conhecimento do agravo de instrumento devido à supressão de instância e apresentou petição na qual defendeu a admissibilidade do recurso. Brevemente relatado, decido. O presente agravo de instrumento não ultrapassa a barreira da admissibilidade. Os argumentos utilizados pelo agravante neste agravo de instrumento para desconstituir a decisão agravada não foram apreciados pelo Juízo de Primeiro Grau antes da interposição do recurso, o que importa em violação aos princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição. O agravo de instrumento é recurso que se atém exclusivamente à insurgência ocasionada pela decisão proferida pelo Juízo de Primeiro Grau. Se as teses debatidas não foram analisadas no ato judicial recorrido, não há como devolvê-las para o reexame do Tribunal, ainda que versem sobre tutela provisória. O Juízo de Primeiro Grau não examinou as questões ora suscitadas antes da interposição do presente recurso. Não há matéria a ser devolvida para este Tribunal. A supressão de instância é evidente, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. O entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça é firme quanto à impossibilidade de análise, em sede recursal, de questão que não foi examinada em primeira instância. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. MEDIDA LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO DO VEÍCULO OFERECIDO EM GARANTIA. DEFERIMENTO. OBRIGADA FIDUCIÁRIA. INSURGÊNCIA RECURSAL. ALEGAÇÃO DE INSUBSISTÊNCIA DE MORA REGULARMENTE QUALIFICADA. CASSAÇÃO DO PROVIMENTO ANTECIPATÓRIO. ARGUIÇÃO. PRESSUPOSTO PROCESSUAL AUSENTE. QUESTÃO NÃO SUSCITADA PERANTE O JUÍZO DE ORIGEM. MATÉRIA ATINADA COM AS TESES DE DEFESA AINDA NÃO EXAMINADA PELO JUIZ DA CAUSA. FORMULAÇÃO EM AMBIENTE RECURAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXAME. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. SEGUIMENTO NEGADO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O efeito devolutivo próprio dos recursos está municiado com poder para devolver ao exame da instância superior tão somente e exclusivamente as matérias originariamente formuladas e efetivamente resolvidas pela instância inferior, obstando que, ainda não formulada ou pendente de pronunciamento, a questão não pode ser devolvida a reexame, porque inexistente provimento recorrível e porque não pode o órgão revisor se manifestar acerca de matéria ainda não resolvida na instância originária, sob pena de suprimir grau de jurisdição e vulnerar o devido processo legal. 2. O recurso, conquanto instrumento inerente ao devido processo legal, pois orientado pelo princípio do duplo grau de jurisdição, está sujeito a pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade de natureza genérica, dentre os quais se destacam o cabimento, adequação e regularidade, no ambiente objetivo, e o interesse recursal, no ambiente subjetivo, que tem como premissas a subsistência de provimento afetando a parte e que a matéria submetida a reexame já tenha sido debatida originalmente, como forma de ser assegurado o duplo grau de jurisdição. 3. Estando a ação de busca e apreensão devidamente aparelhada na forma da lei que lhe é própria, pois evidenciado o liame contratual estabelecido entre as partes, a garantia fiduciária contratada e a constituição do obrigado fiduciário em mora via de notificação formal, restam por aperfeiçoados os pressupostos necessários para deferimento da medida liminar de busca e apreensão do bem oferecido em garantia, e, conquanto assegurado ao obrigado ampla defesa, as teses defensivas que exorbitam os aspectos formais de sua constituição em mora devem ser formuladas em ambiente de contestação, não podendo ser deduzidas em sede de agravo interposto em face da decisão concessiva da liminar, pois encerram matérias ainda não debatidas nem resolvidas pelo juiz da causa, pressuposto para que seja exercitado o direito ao recurso. 4. Agravo interno conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão 1959478, 0702371-50.2024.8.07.9000, Relator(a): TEÓFILO CAETANO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/01/2025, publicado no DJe: 05/02/2025.) AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. MATÉRIAS SUSCITADAS NÃO ANALISADAS PELO JUÍZO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. INADMISSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. As matérias que não foram objeto de análise pelo juízo a quo, não podem ser conhecidas diretamente pelo tribunal, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. 2. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1864792, 07500181220238070000, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 16/5/2024, publicado no PJe: 7/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A análise dos argumentos apresentados no recurso ensejaria supressão de instância, motivo pelo qual este não poderá ser conhecido. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil em virtude da sua inadmissibilidade. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator